Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO IPTU. QUITAÇÃO PELO ATUAL PROPRIETÁRIO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a ressarcir ao autor o valor de R$ 5.594,44 a título de restituição.
2. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega, em síntese, que o autor tinha ciência de que pendia sobre o imóvel processo de compensação de débito tributário. Acrescenta que o processo de compensação não obsta a transação de comercialização do imóvel. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se cabe o ressarcimento ao atual proprietário dos valores pagos a título de débitos de IPTU com pendência em processo de compensação de débito.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, a recorrente figura na matrícula do imóvel como transmitente (ID 68505232 - Pág. 2). Assim, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
5. É certo que pelos débitos de IPTU responde solidariamente o adquirente (art. 130 do CTN). Todavia, no caso, o imóvel foi adquirido pelo autor mediante certidão positiva de débito com efeito de negativa, em face do processo de compensação com precatório em que o interessado é o recorrente. Não há, pois, discussão nos autos acerca de quem é a responsabilidade dos débitos.
6. Com efeito, a motivação do autor para quitação dos débitos foi a baixa da informação “EXISTE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO” constante na certidão do imóvel.
7. As regras de experiência demonstram que imóveis com pendências tributárias enfrentam obstáculos significativos para sua comercialização, tendo o autor justo motivo para a quitação.
8. Sendo assim, quitada a dívida de responsabilidade do proprietário antigo (sujeito passivo da obrigação), por pessoa diversa do devedor primitivo, há a sub-rogação em razão do valor pago ao credor original (arts. 304 e 346, III, do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTN, artigo 130; CC, artigos 304 e 346.